Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-30.2018.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002809-30.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR VOLPATTO - CNPJ: 03.095.045/0001-85 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA S.A - CNPJ: 07.851.247/0005-94 (APELADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 80.170.376/0003-45 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), VALMIR VOLPATTO - CNPJ: 03.095.045/0001-85 (APELANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 80.170.376/0003-45 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA S.A - CNPJ: 07.851.247/0005-94 (APELANTE), MARINS CAMARGO FONSECA - CPF: 734.029.079-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGÉRIO LUÍS ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DAS RÉS E PROVEU PARCIALMENTE O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO. COBRANÇA COM RESPONSABILIDADE CIVIL. REPRESENTANTE COMERCIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. RECEBIMENTO DE COMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO MANTIDO AO AUTOR. GRUPO ECONÔMICO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA QUE NÃO TRAZ O RECONHECIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECE DURANTE A FUNDAMENTAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO EXISTÊNCIA RECONHECIDA EM DIVERSOS AUTOS. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. RESCISÃO. AÇÃO AJUIZADA NO MESMO ANO DA RESCISÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PELA PARTE RÉ. AUTOR QUE NÃO AFIRMA O RECEBIMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA NA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL NESTE PONTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA COMISSÃO PELA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUTOR QUE ACEITOU A DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA APÓS ANOS DE ACEITAÇÃO. BOA-FÉ. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. NÃO PRESUNÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS AO AUTOR, PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS DEVIDAMENTE ESTABELECIDOS NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. PERCENTUAL ADEQUADO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RESCISÃO. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. CITAÇÃO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1- Ausentes elementos nos autos a se revogar a justiça gratuita, que deve ser mantida ao autor.

2- Grupo econômico reconhecido na sentença e em diversos outros processos envolvendo as rés. Parte dispositiva da sentença que não reconhece o grupo econômico, mas apenas no corpo da sentença, de modo que não incide em extra petita. Solidariedade mantida.

3- “
A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 44 da Lei no 4.886/1965.”
(AgInt no AREsp n. 2.452.954/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) “
Segundo a jurisprudência sedimentada no STJ, a pretensão ao recebimento de verbas rescisórias nascem com a resolução injustificada do contrato de representação comercial”
.” (AgInt no REsp n. 1.835.486/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

4- O pagamento parcial da verba rescisória reconhecido na sentença não está comprovado pela ré e não foi admitido pelo autor, de modo que deve ser somado ao valor da condenação.

5- A pretensão de recebimento de diferença de comissão é fulminada pela aceitação da parte autora, acerca das reduções feitas no curso da relação. O contrato entre as partes prevê que as alterações poderiam ser feitas pelas rés, bastando a comunicação ao representante, sendo desnecessária a sua anuência.

6- Nos termos do CC, art. 944, “
A indenização mede-se pela extensão do dano
.” Se não se afere o dano comprovado, não há indenização.

7- Eventual falha na relação contratual, por si só, não gera dano moral, e sim material, o que já se está por aferir neste processo.

8- A pretensão para que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico não convence, pois na sentença tem valor de condenação, de modo que a ordem do art. 85, §2o, do CPC foi obedecida. Primeiro vem o valor da condenação e, não havendo, aí sim segue ao proveito econômico.

9- Quanto à condenação ‘pro rata’, não existe vedação legal, e o juiz obedeceu o mínimo legal de 10%, ao fixar os honorários em 15%.

10- “
Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.011.912/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

11- “
Tratando-se de responsabilidade contratual, sobre o valor das comissões incidirá a correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão do contrato, e juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.” (Processo
0265114-60.2017.8.09.0136
; Órgão Julgador 5a Câmara Cível; Relator DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA; Data de publicação 23/02/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002809-30.2018.8.11.0002

APELANTES: PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA

VALMIR VOLPATTO

APELADOS: PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA

VALMIR VOLPATTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA e VALMIR VOLPATTO
contra sentença proferida em Ação de cobrança c/c responsabilidade civil por danos materiais e morais n. 1002809-30.2018.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se julgou “
parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de representação comercial firmada entre as partes sem justa causa
” e condenou “
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de aviso prévio de importância igual a um terço das comissões auferidas pelo representante, nos 3 (três) meses anteriores, considerando os valores apontados pela parte autora na petição inicial, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de março/2018 (mês imediatamente posterior ao do término da representação), contando os juros legais simples de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação
”, e, “
solidariamente, ao pagamento de indenização em 1/12 avos das comissões pagas do período de outubro/2006 a março/2018, considerando o valor de R$ 714.558,44 que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir de março/2018 (mês imediatamente posterior ao do término da representação), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação
.”

Em suma, a parte apelante
VALMIR VOLPATTO
sustenta que, “
não houve nem o pagamento do valor em favor da Recorrente, tampouco a assinatura do termo de rescisão e quitação do contrato de representação comercial, optando a Recorrente pela propositura da presente ação, frente a postura das Rés, que rescindiram imotivamente o contrato, e se negavam ao pagamento das indenizações devidas ao representante comercial, ora Recorrente. Com efeito, deve ser reformada a sentença no ponto em que determinada a dedução desse valor das verbas indenizatórias e rescisórias devidas pelas Rés ao Recorrente
”.

Diz que, “
diante da previsão legal constante do §7o do artigo 32 da Lei Especial de Representação Comercial, é de se considerada ilícita a redução unilateral do percentual de comissão contratualmente estipulada entre as partes, havendo de ser provido o recurso para reconhecer o direito às diferenças de comissões em favor da Apelante
”.

Argumenta que “
Como já reconhecido na sentença, há indiscutível direito do Apelante sobre a indenização de 01/12 (um doze avos) sobre o total das comissões auferidas durante todo o tempo da representação comercial. No entanto, com o provimento do recurso com relação às diferenças de comissões, haverá também de ser modificada a sentença de piso para adequá-la à nova decisão, de modo que se reconheça também o direito de indenização de 1/12 sobre as diferenças de comissões
”.

Aduz que “
diversamente do que consignado na sentença recorrida, há prova cabal dos descontos irregulares de comissão, que sequer foram objeto de contestação pelas Requeridas Apeladas, o que impõe o julgamento de procedência do pedido, condenando as Rés ao pagamento de R$ 55.112,69 (cinquenta e cinco mil cento e doze reais e sessenta e nove centavos), cuja evolução do débito e descrição das ocorrências estão registradas na página 17 do Laudo Contábil, além dos relatórios de vendas indicados nos ID ́s e páginas acima
”.

Roga “
que também reformem a sentença [...] afim de se reconhecer o direito indenizatório da Apelante com relação aos danos morais, condenando as Recorridas ao pagamento da importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), à título de danos morais, levando-se em consideração, para sua quantificação, a extensão do dano, as condições econômicas do ofendido e ofensor, aliado a isso, há de se ter em mente que tal valor tem por finalidade inibir que novas situações dessa natureza
”.

Requer “
seja provido o recurso de apelação para; a) Incorporar à sentença o direito da Apelante em ver recebido as diferenças de comissões, frente às sucessivas diminuições que lhe foram impostas, sendo que jamais anuiu ou concordou com as reduções unilaterais dos percentuais contratualmente estabelecidos; b) Sendo reconhecido o direito ao recebimento das diferenças de comissões, seja refletido também sobre a indenização de 1/12 avos pela rescisão imotivada, pedido este já julgado procedente pela sentença recorrida; c) Seja reformada a sentença de primeiro grau relativamente à declaração de que o Apelante teria recebido parcialmente o valor de R$ 157.961,91 (cento e cinqüenta e sete mil novecentos e sessenta e hum reais e noventa e hum centavos), pois esse pagamento jamais ocorreu, e tratou-se apenas de uma proposta não concluída; d) Seja ainda provido o recurso para acrescer à sentença as condenações de dano material, decorrentes de descontos indevidos de valores das comissões, e o dano moral
.” (id. 245003877).

PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA
também apelam e afirmam que “
o Autor NÃO FEZ pedido de formação de grupo econômico entras as três empresas com as quais contratou e fez representação comercial, sendo que conforme se extrai de sua petição inicial, tendo alegado apenas a responsabilidade solidária entre as empresas PALMALI e AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA. [...] Desta forma, é imprescindível que seja declarada a nulidade da decisão no tocante ao reconhecimento de grupo econômico, pois, o Juízo decidiu além dos limites estabelecidos pela parte autora, violando o princípio da adstrição”.

Elucidam que
“caso a r. decisão seja mantida, ou na remota hipótese de ser acolhido o recurso de apelação apresentado pelo Recorrido, com o fim de condenar às Recorrentes ao pagamento de diferenças de comissões, autor dessa ação se tornara o mais novo milionário desse país, eis que irá receber cerca mais de 1 milhão de reais, caso os pleitos dessa ação lhe sejam deferidos, o que por certo modifica sua situação financeira, razão pela qual se entende pela necessidade de revogação da justiça gratuita”.

Falam que
“as empresas Palmali e Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda., nunca atuaram sob mesma direção, controle ou administração da empresa Agrícola Jandele, não existindo subordinação entre elas. [...] As empresas Palmali Industrial de Alimentos Ltda. e a Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda. não fazem parte de mesmo grupo econômico com a empresa AGRÍCOLA JANDELLE S.A., sendo empresas totalmente distintas, com sócios distintos, endereços distintos, com administração e controle totalmente distintos, não tendo as Recorrentes mesma direção, controle ou administração.”.

Exteriorizam que
“mesmo no caso de reconhecimento de grupo econômico, não é possível a responsabilização solidária das Recorrentes pelas obrigações assumidas pela Agrícola Jandelle, eis que não foram comprovados os requisitos do art. 50 do CC, sendo que as empresas sempre detiveram personalidade jurídica própria”.

Expõem que
“ao contrário do que constou na r. sentença, o vínculo entre o Recorrido e a Palmali perdurou somente até 2010, ocorrendo a formalização de um novo contrato com a empresa Jandelle [...]. Com a formalização de um novo contrato, o vínculo com a Palmali foi rompido em 2010, estabelecendo o termo inicial para o prazo prescricional de eventuais verbas devidas pela Palmali. E, conforme mencionado, mesmo no caso de reconhecimento de grupo econômico (o que não se aplica neste caso), as entidades mantêm sua personalidade jurídica própria. Assim, a formalização de um novo contrato não pode ser utilizada pelo Recorrido como um meio para evitar a prescrição. Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada apenas em 2018, todas as verbas eventualmente devidas pela Palmali até 2010 estão prescritas. Isso porque o Recorrido não exerceu seu direito de ação dentro do prazo quinquenal, que expirou em 2015, conforme previsto no artigo 44, parágrafo único, da Lei no 4.886/65”.

Defendem que
“não podem as Recorrentes, serem responsabilizadas pela contração estabelecida entre Autor e a empresa AGRÍCOLA JANDELLE, não existindo grupo econômico com tal empresa e muito menos sendo demonstrado existência de responsabilidade solidária, sendo que eventuais verbas decorrentes do contrato firmado entre o Autor e a empresa AGRÍCOLA JANDELLE devem ser cobradas exclusivamente da própria Jandelle”.

Consignam que,
“os valores considerados pelo Juízo a quo para indenização prevista no art. 27, ‘j’ da Lei 4.886/65 estão totalmente equivocados, pois está a considerar a relação contratuais de 3 contratos distintos, sendo um fulminado pela prescrição e outro de uma empresa que não tem qualquer relação com a Recorrente, sendo indevido o valor arbitrado, a título de indenização. No caso em tela, eventual condenação devida deve se limitar a relação contratual havida com a Recorrente Agroindustrial Dalla Costa e dentro do período de 2014 a 2018. Salienta-se que as relações contratuais se devem ser consideradas de forma individualizada, considerando apenas o período contratual firmado com cada empresa, nos seguintes termos: a) Em relação à PALMALI, deve ser reconhecida a prescrição, em relação se extinguiu em 2010; b) Em relação à AGRÍCOLA JANDELLE as Recorrentes não tem qualquer responsabilidade sobre a referida relação contratual, devendo ser excluídas de tal verba indenizatória; c) Em relação à AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA deve ser considerado apenas o período contratual vigente entre 2014 e 2018, com os valores devidamente ajustados, tal como demonstrado pela perícia e subtraídos os montantes já pagos, resultando no saldo de R$ 18.870,28 ainda devido. [...] Portanto, pugna-se pela reforma da r. sentença para afastar a condenação solidária e fixar a responsabilidade de forma individualizada, observando-se o período contratual de cada empresa, de modo que a indenização prevista no artigo 27, j, devida corresponde ao valor de R$ 176.832,19.”.

Entendem pela
“reforma da decisão, para que os honorários advocatícios devidos ao advogado das Requeridas, ora Recorrentes, sejam calculados sobre o proveito econômico obtido em sua defesa, ou seja, sobre o que o autor deixou de ganhar. Além disso, a divisão dos honorários ‘pro rata’ contraria o mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, eis que o percentual de 15% foi dividido entre as partes, resultando em um percentual efetivo de 7,5% para cada parte, o que é inferior ao mínimo previsto em lei, de 10%. Ademais, o art. 86 do CPC estabelece que, em caso de sucumbência recíproca, apenas as despesas processuais devem ser rateadas entre as partes, o que não se aplica aos honorários advocatícios, que têm caráter de remuneração e, portanto, devem observar o percentual mínimo legal de 10% a 20%, garantindo ao advogado da parte o justo ressarcimento pelo trabalho prestado.”

Apontam que
“o índice fixado em r. sentença está em desacordo com o art. 406 do CC, bem como o atual entendimento do STJ, segundo o qual as dívidas civis devem ser corrigidas pela taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros.”

Em suma, requerem
“o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, com reforma da r. sentença proferida pelo juízo a quo, para efeito de: a) Acolher a preliminar de mérito, para que a r. sentença seja declarada nula quanto ao reconhecimento de grupo econômico, de modo que tal ponto seja excluído do ato sentencial, uma vez que se trata de pedido não realizado na exordial, violando os artigos 141 e 492 do CPC, o que configura julgamento extra petita. b) Acolher a preliminar de mérito, para que seja revogada a concessão da justiça gratuita, condicionada a compensação dos valores que tem a receber na presente ação, os quais estarão a lhe atribuir condição financeira de um milionário, ‘se’ persistir as condenações deste feito No mérito, seja dado provimento ao recurso, com a reforma da r. sentença para efeito de: c) Reconhecer a inexistência de grupo econômico entre as Recorridas, notadamente entre as Recorrente e a AGRICOLA JANDELLE, uma vez que a relação estabelecida entre as empresas se caracterizou unicamente como uma parceria comercial temporária e específica de prestação de serviços, sem qualquer fusão, controle acionário ou gestão compartilhada, uma vez que não foram comprovados os requisitos do art. 50 do CC, quais sejam, abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial sendo que as empresas sempre detiveram personalidade jurídica própria. d) Que seja reconhecida a individualização das contratações de cada empresa e, por conseguinte, que seja declarada a prescrição de todas as verbas inerente a relação contratual firmada de 2006 a 2010 entre autor e empresa PALMALI, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei no 4.886/65. e) Afastar a responsabilidade solidária imposta às empresas Palmali e Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda, por obrigações decorrentes do contrato firmado com a Agrícola Jandelle, referente ao período de abril de 2010 a julho de 2014, excluindo-se, da eventual condenação final, as verbas referentes a esse contrato. f) Fixar a responsabilidade de forma individualizada, observando-se o período contratual de cada empresa, de modo que a indenização prevista no artigo 27, ‘J’, devida corresponde ao valor de R$ 176.832,19, relativo ao período contratual de 2014 a 2018 g) Que os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Autor, sejam fixados com percentual legal entre 10% a 20% incidentes sobre a importância dos valores dos pedidos e indeferidos, devidamente corrigidos desde o ajuizamento da ação, em conformidade com o artigo 85 do CPC e acrescido dos honorários recursais. h) Que eventual condenação sofra correção pelo indexador SELIC como índice de correção e juros de mora, a teor do artigo 406, §1o, do Código Civil e conforme entendimento pacificado no REsp n. 1.795.982.”
(id. 245003881).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento dos respectivos recursos (id. 245003885; id. 245003887).

Parte autora intimada para apresentar documentos referentes à análise do pleito de revogação da justiça gratuita suscitada em apelação, tendo se manifestado nos autos (id. 253834669), bem como a parte contrária (id. 256432177).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA e VALMIR VOLPATTO
contra sentença proferida em Ação de cobrança c/c responsabilidade civil por danos materiais e morais n. 1002809-30.2018.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se julgou “
parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de representação comercial firmada entre as partes sem justa causa
” e condenou “
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de aviso prévio de importância igual a um terço das comissões auferidas pelo representante, nos 3 (três) meses anteriores, considerando os valores apontados pela parte autora na petição inicial, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de março/2018 (mês imediatamente posterior ao do término da representação), contando os juros legais simples de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação
”, e, “
solidariamente, ao pagamento de indenização em 1/12 avos das comissões pagas do período de outubro/2006 a março/2018, considerando o valor de R$ 714.558,44 que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir de março/2018 (mês imediatamente posterior ao do término da representação), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação
.”

Destaco que analisarei as matérias por prejudicialidade.

- Da justiça gratuita

Em apelação, as rés impugnam a justiça gratuita deferida ao autor, pedindo a sua revogação.

Entretanto, o argumento é de que, com a procedência dos pedidos, o autor teria condições de arcar com as custas e preparo.

Ocorre que, até o momento, o autor não percebeu qualquer quantia, de modo que eventual pleito de revogação pode ser buscado em cumprimento de sentença, quando o beneficiário algo receber.

Ademais, pela movimentação bancária e bens declarados, não se afere elevados patrimônios a se revogar o benefício.

Os extratos bancários não indicam movimentação financeira saudável, pois conta com diversos cheques sem fundo devolvidos, o que resulta no mesmo valor de entraga (cerca de R$ 85 mil reais), ser próximo ao mesmo valor de saída.

Por fim, diversas negativações pelo fisco foram comprovadas, o que revela e reforça a impossibilidade momentânea de arcar com as custas e preparo, além dos honorários de sucumbência (sucumbência recíproca).

Assim, mantenho a justiça gratuita à parte autora.

- Do grupo econômico e solidariedade

PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA e AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA

apelam e afirmam que “
o Autor NÃO FEZ pedido de formação de grupo econômico entras as três empresas com as quais contratou e fez representação comercial, sendo que conforme se extrai de sua petição inicial, tendo alegado apenas a responsabilidade solidária entre as empresas PALMALI e AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA. [...] Desta forma, é imprescindível que seja declarada a nulidade da decisão no tocante ao reconhecimento de grupo econômico, pois, o Juízo decidiu além dos limites estabelecidos pela parte autora, violando o princípio da adstrição”.

A pretensão da parte ré/apelante não merece prosperar, pois desde a inicial é destacado que,
“muito embora o contrato de representação comercial tenha sido confeccionado com a primeira Requerida, tanto esta, como também a Agrícola Jandelle e a terceira Requerida,
tratam-se de grupo econômico
, possuindo a mesma diretoria administrativa e comercial. (doc. 05)”.
(id. 245003411-petição inicial).

Por isso, e por outros elementos, que se entende pelo pedido de solidariedade na inicial, conforme item ‘b’ dos pedidos, não havendo que falar em sentença extra petita.

Ademais, por mais que não esteve especificado nos pedidos o dito reconhecimento de grupo econômico, convém anotar que também não constou da parte dispositiva da sentença:

“[...]
Do dispositivo

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de representação comercial firmada entre as partes sem justa causa, bem como condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de aviso prévio de importância igual a um terço das comissões auferidas pelo representante, nos 3 (três) meses anteriores, considerando os valores apontados pela parte autora na petição inicial, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de março/2018 (mês imediatamente posterior ao do término da representação), contando os juros legais simples de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

Ainda, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização em 1/12 avos das comissões pagas do período de outubro/2006 a março/2018, considerando o valor de R$ 714.558,44 que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir de março/2018 (mês imediatamente posterior ao do término da representação), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

Por fim, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2o, do art. 85).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe
.”

Com isso, o que se observa é que o reconhecimento do grupo econômico se deu no corpo da sentença, como fundamentação, e não como um pedido da parte em si, de modo que entendo que os fundamentos não fazem coisa julgada material, mas sim a parte dispositiva, o reconhecimento dos pedidos.

Ademais, o grupo econômico já reconhecido em processos diversos, como demonstrado pela parte autora pela documentação juntada com a petição de id. 245003678.

Como exemplo, o Juízo Federal do Paraná, que reconhece
“a existência de grupo econômico de fato composto pelas empresas
Palmali Industrial de Alimentos Ltda, Agroindustrial Irmãos Dalla Costa Ltda, Palmali Agroindustrial Ltda, Original Indústria e Comércio Negócios e Participações Ltda e Dalla Costa Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda
”. Isso o fez em parte dispositiva da sentença que, aí sim, faz coisa julgada material. Aqui apenas se ratifica.

Sendo aferida a existência do grupo econômico, inclusive por pronunciamento judicial em outros autos, deve ser mantida a solidariedade por eventual manutenção de condenação das rés com a empresa Jandelle:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. OBRIGAÇÕES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. (...) 4. Na incorporação empresarial a sociedade empresária incorporadora sucede a incorporada em todas as suas obrigações. 5.
Constatadas a continuidade da representação comercial e a incorporação empresarial, o termo inicial a servir de parâmetro para a fixação da indenização devida deve ser a data de celebração do primeiro contrato
. (...)”
(TJDF - Acórdão 1188432, 07271868920178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO INJUSTIFICADA - CONSTATAÇÃO.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
(...) . (TJPR - 11a C.Cível - AC - 1493317-8 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Ruy Muggiati - Unânime - - J. 20.07.2016)”
(TJ-PR - APL: 14933178 PR 1493317-8 (Acórdão), Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 20/07/2016, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1857 08/08/2016)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL,
EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA
. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 4.886/65. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. - A Teoria da Aparência tem por objeto garantir a existência, validade e eficácia de determinados negócios jurídicos celebrados mediante uma situação aparentemente regular que, em verdade, se divorcia da realidade. Trata-se de verdadeiro princípio geral do direito que confere ao contratante de boa-fé, segurança jurídica aos legítimos interesses daqueles que procedem de modo correto no negócio - Restou comprovado nos autos a
identidade dos membros da administração das empresas autoras, que utilizam o mesmo local para atuação, com mesmo ramo de atuação e semelhantes denominações sociais, caracterizando o grupo econômico, e, impondo, desse modo, a solidariedade
- Restou provado que o contrato se encerrou de forma indireta, na forma do art. 36, d, da Lei no 4.886/65. Como corolário lógico da rescisão contratual pela representada, sem justo motivo, é a condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 27, j, da lei antes mencionada
”. (TJ-MG - AC: 10024122844988001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 09/02/2018)

Ressalto, ainda, que o judiciário brasileiro já reconheceu, em processos envolvendo as rés, bem como da empresa Jandele, a existência de confusão patrimonial entre elas, de modo a reforçar a responsabilidade solidária.

Processo no 0103488-84.2008.8.26.0100, 4 a VARA CÍVEL CENTRAL, SP:

“[...] Na hipótese sub judice,
a confusão patrimonial entre a executada PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA. e a empresa AGRÍCOLA JANDELE S.A.
e BIG FRANGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ficou comprovada, de modo a ensejar a responsabilização de ambas pelo débito exequendo
[...]”
(id. 245003704 – íntegra da decisão).

Autos no. 0012568-37.2017.8.16.0194 - 22a VARA CÍVEL DE CURITIBA – PR (id. 245003705):

“[...]
Diante do exposto, DEFIRO o pedido apresentado pela parte Autora, para fim de: a)
reconhecer a existência de grupo econômico
entre as empresas indicadas na inicial (incluídas suas filiais): 1)
PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA. PA –
CNPJ’S no 80.170.376/0002-64; 80.170.376/0003-45 e 80.170.376/0006-98; 2) IDC INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ no 80.170.376/0002-64; 3)
PALMALI AGROINDUSTRIAL LTDA.
– CNPJ no 04.670.347/0001-00; 4)
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA LTDA.
PA – CNPJ’S no 07.851.247/0001-60; 07.851.247/0002-41; 07.851.247; 0003-22, 07.851.247/0004-03; 07.851.247/0005-94; 07.851.247/0006-75; 07.851.247/0007-56 e 07.851.247.247/0008-37; 07.851.247/0009-18; 5)
DALLA COSTA TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
. – CNPJ no 07.581.130/0001-04; 6) ORIGINAL INDUSTRIA E COMERCIO NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – CNPJ no 76.752.633/0001-18; b)
reconhecer a
responsabilidade solidária
das referidas empresas em relação ao débito discutido nos autos de cumprimento de sentença no 0040631-79.2011.8.16.0194;
c) determinar a inclusão das referidas empresas no polo passivo dos autos no 0040631-79.2011.8.16.0194
. [...]”

Autos 0000489-56.2012.5.15.0072 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIÃO (id. 245003681):

“Conforme já apurado nos autos do processo 0000363-06.2012.5.15.0072 RTOrd, inte
gra o mesmo grupo econômico da executada
(PALMALI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA)
,
dentre outras, a empresa
Agroindustrial Irmaos Dalla Costa Ltda. PA (
CNPJ: 07.851.247/0001-60), que teve valor apreendido nos autos suficiente para a integral garantia da execução.

[...]

É o que reconheço também nos presentes autos
, por idêntico fundamento, em conformidade com o disposto no § 2o do artigo 2o da CLT. [...]”.

Inclusive, imagem de site da ré Palmali dá conta de relação direta com a ré Agro Dalla Costa, tudo a infirmar o decidido em primeiro grau e pelo judiciário em diversos processos envolvendo as partes (id. 245003703):

Na sentença, inclusive, destacou-se as provas testemunhais, que indicam sim que as empresas são um grupo econômico:

“Além disso, juntou no ID 25083510 julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu, numa ação de execução (processo no 0103488-84.2008.8.26.0100), a confusão patrimonial entre as empresas Agrícola Jandelle e Palmali, sendo este um ponto necessário para a resolução da lide.

A fim de corroborar, a testemunha Rogério Luís Araújo, que trabalha nesse seguimento há mais de 16 anos, esclareceu que é comum que empresas se unam para fabricar produtos de outra marca, podendo-se entender, portanto que as empresas possuem certa autonomia dentro do objeto social a que se destina, muito embora dependam uma da outra para que tenham êxito comercial.

A testemunha Adriana Aparecida Hoffmann que trabalhava para a empresa Palmali entre os anos de 2007 a 2018 e realizava os pagamentos das comissões à parte autora, disse que Valmir era representante comercial da Palmali e que entre os anos de 2010 e 2014 a empresa Palmali se fundiu com a empresa Jandelle, mas o vínculo da parte autora continuou sendo diretamente com a empresa Palmali, pois somente a parte burocrática ficou a cargo da empresa Jandelle, já que realizava os pagamentos, porém os produtos vendidos eram da Palmali e quem realizava o fechamento das comissões era a Palmali.

Informou que após o ano de 2014 a empresa Palmali uniu-se com a empresa Agroindustrial Dalla Costa que é também do mesmo grupo econômico.

A testemunha Paulo Raphael Nonino que é ex-funcionário da empresa Palmali e, embora não tenha trabalhado na empresa Palmali entre os anos de 2010 a 2014 soube que a empresa Jandelle prestava serviço para a Palmali o que vai de encontro com as provas dos autos.

O informante Rogério Luís Araújo que trabalha na empresa Palmali há aproximadamente 16 anos, e por isso foi ouvido como informante, em virtude da subordinação hierárquica, esclareceu que durante o ano de 2010 a 2013 trabalhou para a empresa Jandelle e que seu telefone e e-mail coorporativo da Palmali continuou sendo o da Palmali no período de parceria com a empresa Jandelle.

Diante disso, o que se traduz é que, mesmo as vendas tendo sido faturadas em nome da empresa Jandelle no período de 2010 a 2014, segundo a teoria da aparência, a administração era da Palmali e tanto para os funcionários quanto para clientes, as empresas Palmali, Jandelle e Agroindustrial são uma só, fator este suficiente para configurar o grupo econômico, pois existe o entendimento de que a direção, o comando pertence a empresa Palmali.

Logo, havendo a nítida reunião de interesse das empresas e a identificação de comando da empresa Palmali em todas as etapas de parceria entre outras empresas, não há como não considerar a existência do grupo econômico e por consequência, a responsabilização solidária entre as empresas requeridas e a Jandelle.”

Deste modo, entendo não ter ocorrida sentença extra petita, tal como que há relação de grupo econômico entre as partes a firmar a existência de solidariedade entre as rés e a empresa Jandelle.

Assim, a despeito de se alegar a não incidência da desconsideração da personalidade jurídica, ao caso se aplica o art. 275 do CC, no sentido de que “
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
.”

- Da prescrição

Acerca da prescrição, como claro e evidente existência de grupo econômico entre as rés com a Jandelle, deve se afastar a prescrição do direito de recebimento das indenizações entre fevereiro de 2006 a agosto de 2010

A
LEI No 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, bem estabelece que, no art. 44, parágrafo único, que,
“Os créditos devidos ao representante comercial reconhecidos em título executivo judicial transitado em julgado após o deferimento do processamento da recuperação judicial, e a sua respectiva execução, inclusive quanto aos honorários advocatícios, não se sujeitarão à recuperação judicial, aos seus efeitos e à competência do juízo da recuperação, ainda que existentes na data do pedido,
e prescreverá em 5 (cinco) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos garantidos por esta Lei
.”

Não ocorreu a desvinculação entre as partes com a celebração do contrato em 2010, mas apenas se continuou os serviços de representação comercial de 2006.

Assim, não convence se alegar que,
“ao contrário do que constou na r. sentença, o vínculo entre o Recorrido e a Palmali perdurou somente até 2010, ocorrendo a formalização de um novo contrato com a empresa Jandelle [...]. Com a formalização de um novo contrato, o vínculo com a Palmali foi rompido em 2010, estabelecendo o termo inicial para o prazo prescricional de eventuais verbas devidas pela Palmali.”

O entendimento do STJ é de que
“
A prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas
ao ajuizamento da ação
, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante
toda a vigência do contrato
. (...)”
(AgInt no AREsp 904.814/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) – Precedentes: REsp 1.469.119/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe de 30/05/2017; EDcl no REsp 1.292.775/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 09/06/2015; REsp 681.789/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe de 16/11/2009).

Demais julgados do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 44 da Lei no 4.886/1965. 2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 2.452.954/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. RESOLUÇÃO INJUSTIFICADA. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DEL CREDERE. REEXAME. PROVAS. INTERPRETAÇÃO. CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5, 7 E 83 STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Não se reconhece a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se manifesta, de forma fundamentada, sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Segundo a jurisprudência sedimentada no STJ, a pretensão ao recebimento de verbas rescisórias nascem com a resolução injustificada do contrato de representação comercial.
Precedentes. 3. No caso, a pretendida revisão da conclusão do tribunal local, para validar o termo do ajuste considerado ilegal pelo Tribunal de origem, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, assim como a interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes, procedimentos vedados ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp n. 1.835.486/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Portanto, o que se sujeita ao prazo prescricional é a pretensão. Como a ação foi ajuizada no mesmo ano da rescisão, não há prescrição.

Com esta fundamentação, afasta-se também a pretensão da apelação de que
“os valores considerados pelo Juízo a quo para indenização prevista no art. 27, ‘j’ da Lei 4.886/65 estão totalmente equivocados, pois está a considerar a relação contratuais de 3 contratos distintos, sendo um fulminado pela prescrição e outro de uma empresa que não tem qualquer relação com a Recorrente, sendo indevido o valor arbitrado, a título de indenização. No caso em tela, eventual condenação devida deve se limitar a relação contratual havida com a Recorrente Agroindustrial Dalla Costa e dentro do período de 2014 a 2018”.

- Do pagamento parcial

A autor/apelante
VALMIR VOLPATTO

sustenta que, “
não houve nem o pagamento do valor em favor da Recorrente, tampouco a assinatura do termo de rescisão e quitação do contrato de representação comercial, optando a Recorrente pela propositura da presente ação, frente a postura das Rés, que rescindiram imotivamente o contrato, e se negavam ao pagamento das indenizações devidas ao representante comercial, ora Recorrente. Com efeito, deve ser reformada a sentença no ponto em que determinada a dedução desse valor das verbas indenizatórias e rescisórias devidas pelas Rés ao Recorrente
”.

Este fundamento está ligado ao trecho da sentença em que se reconhece que as rés realizaram o pagamento de R$ 157.961,91 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), restando à parte autora o valor de R$ 714.558,44 (setecentos e quatorze mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) do total de R$ 872.520,35 (oitocentos e setenta e dois mil e quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

Importante anotar que, contra este argumento da parte autora/apelante, a parte ré/apelada nada disse em contrarrazões e, a não ser por equívoco desta julgadora, mas nada se viu neste sentido também na contestação.

Da documentação acostada com a contestação não se vê qualquer comprovante de pagamento do valor de R$ 157.961,91 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) à parte autora/apelante, de maneira que não convence o fundamento da sentença de que “
não se pode negar que a autora recebeu valores parciais com relação a rescisão contratual
”.

Destaco que o quesito apresentado ao perito, no sentido de se esclarecer se o valor de R$ 157 mil reais havia sido abatido, é calcado em fundamento de que a parte autora teria alegado que tinha recebido o montante na petição inicial, mas, lendo o documento, o que se têm é que, na rescisão entre as partes, ficou PREVISTO o pagamento da cifra, sem se consignar que efetivamente tenha sido recebido (id. 245003411):

“[...] Com efeito, no mês de janeiro de 2018, o Requerente foi comunicado via telefone de que o contrato de representação comercial estaria rescindido, uma vez que as Requeridas iriam suspender a produção e industrialização dos produtos representados, o que culminou com o envio, ao Requerente, do termo de rescisão, somente no dia 02 de março,
prevendo o pagamento
de “R$ 157.961,91 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), em parcela única, proveniente da verba indenizatória, prevista nos artigos 27, j e 34, devida em razão da rescisão do contrato de representação comercial firmado entre as partes nos termos da Lei 4886/65, com as alterações introduzidas pela Lei 8420/92” (sic – termo de rescisão). (doc. 07) [...]”.

O termo mencionado não foi assinado. É datado de fevereiro de 2018, foi enviado no começo de março de 2018 e a ação ajuizada em abril de 2018, de modo que, pelo tempo transcorrido, não se presume como pago. Aliás, pagamento não se presume, se comprova por documentação idônea, e não existe pelas rés qualquer comprovante de transferência ou recibo assinado pelo autor de que tenha recebido o montante, de modo que entendo como de direito de percebimento, sem qualquer dedução do montante de R$ 872.520,35 (oitocentos e setenta e dois mil e quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

O pagamento parcial da verba rescisória reconhecido na sentença não está comprovado pela ré e não foi admitido pelo autor, de modo que deve ser somado ao valor da condenação.

- Da redução do percentual de comissão

Diz o autor/apelante que, “
diante da previsão legal constante do §7o do artigo 32 da Lei Especial de Representação Comercial, é de se considerada ilícita a redução unilateral do percentual de comissão contratualmente estipulada entre as partes, havendo de ser provido o recurso para reconhecer o direito às diferenças de comissões em favor da Apelante
”.

Tal pretensão é ligada ao fundamento de que o valor da comissão, que era de 2% sobre as vendas, com exceção do produto salsicha, que por sua vez foi pactuado em 1,5%, em 2006, teria sido reduzido para 1,70% em agosto de 2009 e, em julho de 2014, de 1,70% para 1,50%. Seguindo, posteriormente, de 1,50% para 1% em junho de 2016, com rescisão em janeiro de 2018.

A despeito disso, observa-se que esta pretensão é fulminada pela aceitação da parte autora, acerca das reduções feitas no curso da relação.

O contrato entre as partes prevê que as alterações poderiam ser feitas pelas rés, bastando a comunicação ao representante, sendo desnecessária a sua anuência:

“
CLÁUSULA TERCEIRA

A REPRESENTADA pagará comissões à REPRESENTANTE pelos serviços realizados de vendas, conforme aditivo em anexo, e, cujo teor a REPRESENTANTE declara ter pleno conhecimento, anuindo com todos os seus termos.

(...)

Parágrafo Segundo

É facultado à REPRESENTADA revisar o valor das comissões da Tabela em anexo em caso de vendas dos produtos abaixo do preço fixado nas tabelas da mesma, de conhecimento prévio da REPRESENTANTE
.”

Como bem pontuado em julgado apresentado na sentença,
“
ao longo de toda a relação negocial em que se implementaram as reduções das comissões de forma unilateral pela recorrida (representada),
em nenhum momento houve insurgência por parte da recorrente
(representante), que somente propugnou pelas diferenças das comissões após a rescisão unilateral do contrato pela recorrida. Ou seja, apesar das diminuições das comissões, a recorrente
permaneceu no exercício da representação comercial por quase 22 (vinte e dois) anos
, despertando na recorrida a justa expectativa de que não haveria exigência posterior
. Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a pretensão da recorrente de exigir retroativamente valores a título de diferenças, que sempre foram dispensadas. (...)”
( REsp n. 1.838.752/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).

No presente caso, a relação perdurou de 2006 a 2018, 12 (doze) anos, além de que, perdurou por 09 (nove) anos entre a primeira redução e a rescisão, sendo impertinente se alegar não concordância com os atos, amparados em contrato.

Deste modo, não há direito de diferença das comissão, nem mesmo eventual diferença incidente sobre os 1/12 (um doze avos).

- Do dano material

Aduz o autor/apelante que, “
diversamente do que consignado na sentença recorrida, há prova cabal dos descontos irregulares de comissão, que sequer foram objeto de contestação pelas Requeridas Apeladas, o que impõe o julgamento de procedência do pedido, condenando as Rés ao pagamento de R$ 55.112,69 (cinquenta e cinco mil cento e doze reais e sessenta e nove centavos), cuja evolução do débito e descrição das ocorrências estão registradas na página 17 do Laudo Contábil, além dos relatórios de vendas indicados nos ID ́s e páginas acima
”.

A pretensão não prospera, já que desfalcada de provas. O mero laudo unilateral não induz à comprovação de danos materiais, que dependem de provas e não são presumidos. Mesmo que eventualmente não tenham sido contestados, não fogem do dever de prova da parte autora. Até mesmo com revelia se deve haver provas de danos materiais.

Como fundamentado na sentença,
“caberia a autora trazer ao processo a comprovação de que houve a devolução das mercadorias e o extrato comparativo indicando os valores que deveria receber o que foi recebido que poderia ter sido identificado por meio de extrato bancário. Nesse caso, a prova estava ao alcance da autora e a juntada apenas de anotações da autora acerca de eventual desconto configura presunção de danos, o que impossibilita o acolhimento do pedido, a teor do art. 373, I, do CPC.”

Nos termos do CC, art. 944, “
A indenização mede-se pela extensão do dano
.” Se não se afere o dano comprovado, não há indenização.

- Do dano moral

O autor/apelante roga “
que também reformem a sentença [...] afim de se reconhecer o direito indenizatório da Apelante com relação aos danos morais, condenando as Recorridas ao pagamento da importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), à título de danos morais, levando-se em consideração, para sua quantificação, a extensão do dano, as condições econômicas do ofendido e ofensor, aliado a isso, há de se ter em mente que tal valor tem por finalidade inibir que novas situações dessa natureza
”.

É fato que
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
, nos termos da Súmula 227 do STJ, entretanto, para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

O dano moral é ligado à dignidade da pessoa humana, que é ferida quando ocorrem lesões ao direito da personalidade relacionados à ética e ao social, sendo configurada honra subjetiva à interligada à parte afetiva, e a honra objetiva à parte social da personalidade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, da Excelentíssima Ministra NANCY ANDRIGHI,
“A tutela da personalidade da
pessoa jurídica
,
que não possui honra subjetiva
,
restringe-se à proteção de sua honra objetiva
, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação”.

Assim, bem se distingue o tratamento quando se está por analisar a honra objetiva e a honra subjetiva, no sentido de se impor a
“
necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua
(bom nome, credibilidade e reputação).”

No referido julgado, pontua-se que não se pode presumir o dano moral à pessoa jurídica, sendo
“
impossível
ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica
sem qualquer tipo de comprovação
, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa)”
. (REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019).

No caso dos autos, a honra objetiva do autor, “
VALMIR VOLPATTO – ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o no 03.095.045/0001-85
”, não foi ofendida, pois não teve situação de constrangimento e de ofensa à sua dignidade.

Eventual falha na relação contratual, por si só, não gera dano moral, e sim material, o que já se está por aferir neste processo.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento
.” ( AgInt no AREsp n. 2.112.076/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.).

Assim, ausente dano moral a ser compensado, deve a sentença ser mantida neste ponto.

- Dos honorários

A parte ré/apelante entendem pela
“reforma da decisão, para que os honorários advocatícios devidos ao advogado das Requeridas, ora Recorrentes, sejam calculados sobre o proveito econômico obtido em sua defesa, ou seja, sobre o que o autor deixou de ganhar. Além disso, a divisão dos honorários ‘pro rata’ contraria o mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, eis que o percentual de 15% foi dividido entre as partes, resultando em um percentual efetivo de 7,5% para cada parte, o que é inferior ao mínimo previsto em lei, de 10%. Ademais, o art. 86 do CPC estabelece que, em caso de sucumbência recíproca, apenas as despesas processuais devem ser rateadas entre as partes, o que não se aplica aos honorários advocatícios, que têm caráter de remuneração e, portanto, devem observar o percentual mínimo legal de 10% a 20%, garantindo ao advogado da parte o justo ressarcimento pelo trabalho prestado.”

Na sentença ficou fixada a sucumbência da seguinte forma:

“Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2o, do art. 85).”

Opostos embargos, a sentença foi reformada neste ponto, passando a constar:

“Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2o, do art. 85), salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.”

A pretensão para que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico não convence, pois na sentença tem valor de condenação, de modo que a ordem do art. 85, §2o, do CPC foi obedecida. Primeiro vem o valor da condenação e, não havendo, aí sim segue ao proveito econômico:

“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”.

O STJ neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2o).
Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
( CPC, art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2o). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8o). 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021).

Quanto à condenação ‘pro rata’, não existe vedação legal, e o juiz obedeceu o mínimo legal de 10%, ao fixar os honorários em 15%.

Certamente que, se o fossem, a exemplo, em 10% em favor de cada parte, aí sim se contrariaria o art. 85, pois se chegaria a 30%, considerando que são 3 (três) partes e a sucumbência foi recíproca.

Destaca-se que não convence alegar que o art. 86 se restringe às despesas.

O STJ já entendeu que, “
Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015),
as custas
e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.011.912/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

- Dos consectários legais

Apontam as rés que
“o índice fixado em r. sentença está em desacordo com o art. 406 do CC, bem como o atual entendimento do STJ, segundo o qual as dívidas civis devem ser corrigidas pela taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros.”

Entretanto, em caso análogo, o STJ já firmou pela utilização do INPC:

“
CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA. JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÕES PAGAS A MENOR. SUPRESSIO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. [...] 4.4. A base de cálculo das verbas rescisórias (indenização e aviso prévio) deve ser composta pelo valor atualizado monetariamente de cada uma das comissões recebidas pela recorrente (representante), com base no índice vigente à época do pagamento, que será o BTN, se anterior a março de 1991 (vigência a Lei no 8.117/91),
ou o INPC, se posterior a esse marco temporal.
[...]”
(REsp n. 1.838.752/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Portanto, “
Tratando-se de responsabilidade contratual, sobre o valor das comissões incidirá a correção monetária pelo INPC, a partir da data da rescisão do contrato, e juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.” (Processo
0265114-60.2017.8.09.0136
; Órgão Julgador 5a Câmara Cível; Relator DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA; Data de publicação 23/02/2023).

Assim foi fixado na sentença e assim deve ser mantido.

- Dispositivo

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso das rés e PROVEJO EM PARTE o recurso do autor, para afastar o reconhecimento de pagamento parcial da rescisão, somando ao valor da condenação o montante de R$ 157.961,91 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), resultando, assim, em R$ 872.520,35 (oitocentos e setenta e dois mil e quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

Majoro os honorários em favor do autor em 3%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025